Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0716729-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZABETH DE CASSIA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Em consonância com o artigo legal citado, o RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), no art. 31, §1o, dispõe: “1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. E é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, nos termos do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". A recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo legal, tendo juntado apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 65546720 e 65548218). Por conseguinte, não comprovado o pagamento do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção, dando ensejo ao não conhecimento do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006